Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-46.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600207-46.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600207-46.2020.6.16.0146
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600207-
46.2020.6.16.0146 (DRAP 0600184-03.2020.6.16.0146), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Matheus Henrique Thum, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11321, no município de Londrina, com a seguinte
opção de nome: Matheus Thum. (Ação de impugnação ao registro de candidatura pelo Emerson
Miguel Petriv em face de Matheus Henrique Thum, argumentando que o requerente, a despeito da
desincompatibilização formal realizada do cargo em comissão ocupado na administração pública
municipal, se manteve no exercício efetivo das funções, fato que amolda-se a hipótese de
inelegibilidade apontada na Lei Complementar n.º 64/90, Artigo 1º, VII, "a", c/c Art 1º, V, "a",c/c Art.
1º, II, "I".). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE THUM (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27069
916
03/03/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.272
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600207-46.2020.6.16.0146 –
Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
EMBARGADO: MATHEUS HENRIQUE THUM
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR0084117
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
OMISSÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DA
FUNÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA. REJEIÇÃO.
1. Sendo analisada a prova dos autos e claramente indicado, no acórdão
embargado, que não houve prova de atos privativos do cargo anteriormente
ocupado, a mera utilização de
de campanha que remete àquela função
slogan
não é suficiente para comprovar a inelegibilidade.
2. Inexistentes as omissões referidas, rejeitam-se os embargos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 27069916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317032167900000026299142
Número do documento: 21030317032167900000026299142

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 23121316) opostos por Emerson
Miguel Petriv em face do acórdão nº 57583, pelo qual foi negado provimento ao recurso
eleitoral que interpôs em desfavor de Matheus Henrique Thum.
Alega, em síntese, a existência de omissões no julgado.
Contrarrazões (id. 23514416), sem arguição de preliminares, pelo não
conhecimento ou, sucessivamente, pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos, uma vez que o acórdão foi publicado na sessão
do dia 17/12/2020 (id. 23049616) e as razões foram protocoladas em 18/12/2020.
Tempestivas também as contrarrazões, protocoladas em 21/01/2021, antes da
formalização da intimação do embargado.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço e passo à
sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante a existência das seguintes
omissões:
a) no acórdão embargado, a análise da prova centrou-se na ideia de que
"assessor do Marcelo" era somente um
de campanha, não apreciando o fato de ser
slogan
utilizado para associar a imagem do embargado à do prefeito.
b) no seu perfil do Facebook, o embargado anunciou "o seu grupo de whatsapp,
onde realizou sua promoção política para o pleito eleitoral, anunciando ipsis litteris 'informações
exclusivas de Londrina' (...), omissão relevante sobre prova que corrobora a tese de que se
, o que não foi
valeu da posição junto à Administração Municipal para angariar popularidade"
analisado;
Num. 27069916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317032167900000026299142
Número do documento: 21030317032167900000026299142

c) o embargado expediu comunicados em nome do prefeito Marcelo Belinati,
função que exercia antes da sua exoneração, fato não enfrentado no acórdão;
d) a súmula nº 54 do TSE traz o entendimento de que a desincompatibilização
deve ser de fato, como forma de impedir que o candidato se utilize "da máquina pública e da
;
visibilidade como 'chefe de gabinete e assessor do prefeito'"
e) não houve referência ao contido no id. 14937066, que comprova constar o
embargado, no dia 11/09/2020, como assessor executivo do prefeito no site da prefeitura.
Na fundamentação do acórdão, após descrever as provas colacionadas aos
autos, o voto condutor assim dirimiu a questão:
Nesse contexto, em que o recorrido se utiliza, na condição de candidato, do cognome
"assessor do Marcelo", o mero lançamento dessa locução em texto que não é institucional,
mas relativo a questões de índole pessoal do prefeito, como o seu adoecimento por Covid-19,
não é suficiente para demonstrar que o recorrido continuou exercendo suas atividades
relacionadas
ao
cargo
público
que
ocupava.
Aliás, mister pontuar que o recorrente sequer indicou quais seriam as atribuições do referido
cargo em comissão, não passando de conjecturas e ilações as assertivas de que as
continuou
exercendo
mesmo
após
a
exoneração.
Vale destacar que é comum que servidores públicos, mesmo desincompatibilizados a tempo
e modo, continuem apresentando-se com a indicação dos cargos que ocupam na
administração pública, não havendo qualquer vedação a isso. Refere-se, neste passo, a
candidatos como "fulano policial", "beltrana enfermeira" e por aí vai.
Para afastar essa presunção, o recorrente deveria ter demonstrado a efetiva prática de atos
relacionados ao cargo e não a mera publicação, em redes sociais, de informações pessoais
q u a n t o
a o
e s t a d o
d e
s a ú d e
d o
p r e f e i t o .
Portanto, não havendo qualquer prova, ainda que indiciária, de eventual realização de atos
privativos do cargo de "Assessor Executivo II" por parte do recorrido, a insubsistência da tese
recursal é manifesta.
Portanto, o acórdão é claro ao indicar que o embargante não apresentou
nenhuma prova quanto à prática de atos privativos do cargo público anteriormente ocupado
pelo embargado, mas apenas elementos absolutamente frágeis, em especial publicações em
redes sociais de informações pessoais do prefeito e de atos de campanha.
Merece destaque que as capturas de tela contidas no id. 14937066 somente
demonstram, caso aceitas como prova de data e hora, que no dia 11/09/2020 o nome do
embargado ainda constava na relação de assessores executivos do prefeito no site da
prefeitura, mas não que estivesse efetivamente exercendo funções inerentes ao cargo.
Como cabalmente demonstrado nos autos, o afastamento de direito do
embargado do seu cargo público deu-se no prazo legal e não há nenhuma prova de que tenha
praticado qualquer ato privativo do cargo que ocupava após essa data, sendo despicienda a
tentativa de associar mero
de campanha como prova da não desincompatibilização.
slogan
Inexistente qualquer omissão no acórdão embargado mas mero inconformismo do
embargante quanto à orientação da Corte quanto à matéria, REJEITO os embargos.
Num. 27069916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317032167900000026299142
Número do documento: 21030317032167900000026299142

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600207-46.2020.6.16.0146 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO -
PR0099426 - EMBARGADO: MATHEUS HENRIQUE THUM - Advogados do EMBARGADO:
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27069916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317032167900000026299142
Número do documento: 21030317032167900000026299142